Tribunal: TJMT
Processo: 1081572-38.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081572-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HYGOR RENAN DA SILVA NEVES - CPF: 007.353.641-50 (RECORRENTE), VICTOR DA SILVA NEVES - CPF: 007.353.631-88 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PROGRAMA DE FIDELIDADE.
PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE PONTOS COM BONIFICAÇÃO. CADASTRO DO CONSUMIDOR NA PROMOÇÃO COMPROVADO.
VINCULAÇÃO DA OFERTA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cumprimento da oferta.
A
oferta equivale à proposta (art. 429 do CC) e esta obriga o proponente (art. 427 do CC). Se o forne
cedor de produtos ou serviços não a cumprir, o consumidor poderá, alternativamente, exigir o seu cumprimento forçado, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou rescindir o contrato com a restituição da quantia paga e perdas e danos (art. 35 do CDC).
Nesse sentido: N.U 1000522-80.2023.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024 e N.U 1001442-32.2021.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025. No presente caso, restou comprovado e, inclusive, incontroverso entre as partes que a companhia aérea reclamada ofertou a troca de milhas com bonificação aos seus clientes de até

110% na transferência de pontos bancários para o programa de fidelidade Azul, com limite máximo de 300.000 pontos. Ademais, o reclamante evidenciou que realizou seu cadastro na promoção, o que restou demonstrado pelo documento juntado no ID 287725868/PJe2
, comprovando que, de fato, o consumidor efetivou seu cadastro na promoção, inclusive constando expressamente seu CPF (007.353.641-50) e a mensagem "
Cadastro realizado com sucesso para o CPF 007.353.641-50 na promoção MOF_9952 às 10:37 do dia 15/08/2024, (
horário de São Paulo)
".

2. Vale
destacar
que as
provas

trazidas

pelo

reclamante

não

foram

impugnadas

especificamente
pela
parte

reclamada
, que se
limitou

a
alegar
genericamente
que
não

localizou
o
cadastro

em

seus

sistemas

internos
,
sem

apresentar

qualquer

contraprova

técnica
. A simples
alegação
de que
print

semelhante

foi

apresentado

em
outro
processo

não

desconstitui
o valor
probante
do
documento
,
especialmente

porque

ficou

demonstrado
que se
tratava
de familiar do
autor
que
também

participou
da
promoção
,
com dados
claramente

distintos
.
Ressalta
-se
também

ter

ficado

incontroverso
que o
autor

efetuou
a
transferência
de 366.300
pontos

dentro
do
período

promocional
,
conforme

admitido
pela
própria

recorrente
,
cumprindo

assim
a principal
exigência
da
campanha
.
Dessa forma,
eventuais

falhas
no
sistema

interno
da
empresa

não

podem
ser
opostas

ao

consumidor
que
demonstrou

ter

cumprido

sua

parte

na

relação

contratual
,
em

respeito

ao

princípio
da boa-
fé

objetiva
e da
vinculação
à
oferta

publicitária
,
nos

termos
do ar
t. 30 do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

3. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
o
autor

juntou

aos

autos

documentos

como

captura
de
tela
da
oferta

promocional
,
comprovante
de
inscrição

vinculado

ao

seu
CPF, e
registro
da
transferência
no
período

indicado

na

promoção
. Tais
elementos

são

suficientes
para
conferir

verossimilhança

às

alegações
de que
foram

cumpridos

os

requisitos

exigidos
para
participação

na

campanha

promocional
. Diante
disso
,
competia
à
parte

ré
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do Có
digo de
Processo
Civil,
demonstrar
de forma
clara
e
objetiva
que o
autor

não

preencheu
as
condições

previstas
para a
concessão
da
bonificação
. No
entanto
, a
parte

ré

não

apresentou

provas

capazes
de
infirmar

os

elementos

trazidos

pelo

autor
,
não

logrando

ê
xito

em

afastar

ou

modificar

os

direitos

por

ele

invocados
.
".

Portanto
,
correta
a
conclusão
de ser "
devida

a

obrigação
de
fazer

consistente
no
cumprimento
da
oferta

promocional
,
mediante
o
crédito
de 300.000
pontos

bônus

na

conta
do
autor
,
nos

termos

origi
nalmente

divulgados
,
conforme

previsto
no
artigo
30 do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o
valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1081572-38.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
HYGOR RENAN DA SILVA NEVES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

HYGOR RENAN DA SILVA NEVES

ajuizou

reclamação

em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Noticiou
que: a)
participa do programa de fidelidade da reclamada e tomou

ciência
de
promoção
que
oferecia

até
110% de
bônus

na

transferência
de
pontos
de
bancos
para o
programa
Azul
Fideli
dade
; b)
realizou

cadastro

na

promoção
MOF9952 e
transferiu
366.300
pontos
do Banco Inter para o
programa
Azul
Fidelidade
, tendo
direito
a 90% de
bônus
, o que
lhe

garantiria
o
máximo
de 300.000
pontos
,
todavia
,
não

recebeu

os

pontos

bônus

prometidos
.
Reque
reu
a
procedência
de
seus

pedidos
para que
a

empresa

reclamada

cumpra
com
a

oferta

veiculada
,
bem

como

seja

condenada

ao

pagamento
de
dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos. Trata-se de demanda em que a parte alega qu
e tomou ciência da promoção do programa de fidelidade da companhia
aérea Azul
, que oferecia um bônus de até 110%
na
transferência de pontos de bancos para o programa de milhagem, com limite de bonificação de 300.000 pontos. Em razão disso, o autor transfer
iu pontos de seu banco para o programa da ré, porém, não recebeu os 300.000 pontos bônus prometidos, motivo pelo qual busca a reparação por danos morais e o crédito dos pontos devidos. Em contestação, a ré sustenta que o autor não cumpriu as condições para
adesão à promoção, em especial
a
inscrição no programa, e refuta a alegação de danos, pedindo pela improcedência dos pedidos. Na impugnação, o autor rebate a contestação e reafirma os termos da inicial. É sucinto o relatório, visto que, nos termos do
arti
go 38 da Lei 9.099/95, a sua apresentação é dispensada. Passo, então, a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (Art. 355, I do CPC). Consoante artigo 6º
, VIII, do CDC, sendo o reclamante – consumidor – parte hipossuficiente, deve ser aplicada, em seu favor,
a
inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprov
ação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que foi ofertada promoção
durante
o período de 13 a 15 de agosto de 2024, na qual se previa bonificação de 70% a 110% sob
re os pontos transferidos para o programa de milhagem da parte ré. Consta, ainda, que o autor realizou a transferência de pontos adquiridos por meio do Banco Inter, totalizando 366.300 pontos, conforme documentação de ID nº 175877352. A parte ré nega o dir
eito ao crédito de 300.000 pontos a título de bonificação, sob o argumento de que o autor não teria se inscrito corretamente
na
referida promoção. Tal alegação foi contestada pelo autor, que sustenta ter realizado o cadastro de forma regular, bem
como
efet
uado a transferência dos pontos dentro do prazo estipulado. Para corroborar sua versão, o autor juntou aos autos documentos
como
captura de tela da oferta promocional, comprovante de inscrição vinculado ao seu CPF, e registro da transferência no período in
dicado na promoção. Tais elementos são suficientes para conferir verossimilhança às alegações de que foram cumpridos os requisitos exigidos para participação
na
campanha promocional. Diante disso, competia à parte ré, nos termos do artigo 373, II, do Códig
o de Processo Civil, demonstrar de forma
clara
e objetiva que o autor não preencheu as condições previstas para a concessão da bonificação. No entanto, a parte ré não apresentou provas capazes de infirmar os elementos trazidos pelo autor, não logrando êxit
o em afastar ou modificar os direitos por ele invocados. Desse modo, mostra-se devida
a
obrigação de fazer consistente no cumprimento da oferta promocional, mediante o crédito de 300.000 pontos bônus na conta do autor, nos termos originalmente divulgados,
conforme previsto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. No que tange aos danos morais, a jurisprudência tem se mostrado cada vez mais criteriosa quanto ao seu reconhecimento, especialmente em casos de inadimplemento contratual ou falhas
na
presta
ção de serviços, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável. Para tanto, seria necessária a comprovação de violação efetiva a direit
os da personalidade do consumidor, o que não se verifica nos autos. É o que tem decidido a Turma
Recursal deste Estado: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE PRODUTO COM VALOR “PRO
MOCIONAL” – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Questão trazida a julgamento que se amolda ao conceito de relação de consumo, constituída entre fornecedor e consumidor, cujo o
bjeto compreende a circulação de produtos e serviços, à qual se aplica a regulamentação prevista
na
Lei nº 8.078/90, norma de ordem pública que tem por escopo a proteção e defesa do consumidor. 2. Recorrida que realizou a compra do produto “Lavadora de alt
a pressão Electrolux Ultra Wash UWS31 – 110V” pelo valor de R$ 208
,15
. 3. Sustentação da Recorrente sobre ocorrência de “erro de precificação do produto” na data da compra, alegando que o valor real do produto é de R$ 699,00.
Tese de “erro grosseiro de fác
il identificação”.
4. O Código de Defesa do Consumidor consagra em seu artigo 30 o princípio da vinculação à oferta, segundo o qual o fornecedor está obrigado a cumprir o que foi anunciado. 5. Excepcionalmente, nos casos em que o produto é oferecido por pr
eço vil em decorrência de evidente erro do fornecedor, é possível afastar a incidência do princípio da vinculação à oferta, tendo em vista a inexistência de boa-fé do consumidor e a fim de evitar o enriquecimento ilícito. 6. Caso dos autos que se amolda ao
artigo 30 do CDC, em razão da oferta de produto com notório valor promocional, impossível de identificação, pelo consumidor, de tratar-se de erro grosseiro. 7. Dessa forma, tem o autor o direito de
a
exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos d
o artigo 35, I, do CDC. 8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE PASSAGEM AÉREA POR MILHAS – ERRO NO SISTEMA – FALHA NA PRESTAÇ
ÃO DO SERVIÇO - COMPRA NÃO EFETUADA –MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O fornecedor não pode se escusar da vinculação de oferta com a mera alegação de erro sistêmic
o quando veicula que haverá ofertas nas passagens aéreas por tempo limitado, já que se pressupõe que os preços estariam aquém
do
habitual.2. A falha
na
prestação de serviço, por si só, não acarreta o pagamento de indenização, por não ser hipótese de dano m
oral presumido, dependendo da demonstração efetiva de violação aos direitos de personalidade, que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de
personalidade, conform
e dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que
está
suscetível o homem vivendo em soc
iedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.5. Evidenciada a falha
na
prestação do serviço a obrigação de fazer deve ser mantida conforme estabelecida na sentença.6.
Recurso conhecido e provido.

(N.U 1031568-36.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)” 9.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art.
46 da
Lei nº 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1061178-78
.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)
Os fatos narrados não extrapolam os limites dos aborrecimentos cotidianos, comuns às relações contratuais, e n
ão se revestem da gravidade necessária para ensejar reparação moral.
Nessa linha, destaca-se o entendimento consolidado no âmbito do STJ: “O mero dissabor não pode se alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige (STJ – 4ª T. – Resp. 215.666 – Rel. César Asfor Rocha – j. 21.06.2001 – RSTJ 150/382).
Assim sendo, em que pese o desconforto emocional e o dissabor experimentados
pelo autor, não lhe foram trazidas consequências mais graves, de forma que não tem o condão de configurar os alegados danos morais passíveis de indenização.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos fo
rmulados pelo reclamante para condenar a reclamada na obrigação de disponibilizar o crédito de 300.000 (trezentos mil) pontos bônus na conta do reclamante.
Sem
custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei n. 9.099/95.
Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art.
40 da Lei 9.099
/95.
Patrícia
Maiumy
Moreira
Tatsuno
Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
na
forma do art.
40 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os
autos ao
arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (datado e assinado digitalmente) Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que a
pa
rte

reclamante

não

procedeu

ao

seu
regular
cadastro

na

promoção
, pois,
embora

tenha

realizado
a
transferência
de
pontos

em
15/08/2024,
não

foi

identificada

a

adesão
à
promoção
,
sendo

inexistente
o
cadastro
do
consumidor

na

promoção

ofertada
.
Requereu a ref orma da sentença para julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025